Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1022231-26.2020.8.11.0000
Agravante: VANO JOSE BATISTA
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANO JOSE BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000831-58-2017.8.11.0038, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, deferiu parcialmente a liminar, determinando a indisponibilidade de bens, mediante bloqueio do valor correspondente ao montante percebido pela Empresa Cooperativa de Profissionais de Mato Grosso Ltda. – COOPSUDE, qual seja, R$ 487.964,40 (quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).
Sustenta o Agravante que, os fatos imputados aos Requeridos ocorreram no ano de 2007, elemento que, por si só, afasta o perigo da demora, para fins de concessão da liminar.
Assevera que, inobstante a participação no ato de constituição da Coopsude, não se trata de sócio cooperado da Empresa Cooperativa, bem como, a relação de parentesco com o Diretor Financeiro da entidade não revela o dolo do agente público, tampouco violação à lei.
Argumenta que, o fato do procedimento licitatório ter sido realizado e concluído em curto espaço de tempo, não evidencia, a princípio, conduta ímproba lesiva ao erário, não se revelando admissível a imposição da medida drástica de indisponibilidade de bens.
Afirma que, a participação de uma única licitante na concorrência não pode ser admitida como elemento probatório de direcionamento.
Alega que, não houve demonstração do dano causado ao erário ou do acréscimo patrimonial, não havendo se falar em constrição de patrimônio.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com a consequente determinação de desbloqueio de bens. Alternativamente, pugna pela limitação da constrição, na ordem de 25%, ou ainda, que a indisponibilidade não recaia sobre contas bancárias do Sicredi.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que, o Recorrente, na qualidade de Prefeito Municipal, figura como responsável pela celebração de contrato de prestação de serviços, em certame que houve a participação de um único licitante, sagrando-se como vencedor, cooperativa em que figurava como Diretor Financeiro, o filho do Chefe do Executivo Municipal.
Por tal razão, o Parquet moveu a demanda originária, postulando, in initio litis, pelo decreto de indisponibilidade de bens, no valor do contrato, acrescido de multa civil, de uma vez o valor do dano causado.
Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a liminar, determinando o bloqueio do valor correspondente ao valor do contrato.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente recurso se restringe à análise do acerto da decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens.
Assim, eventual limitação quanto ao decreto de indisponibilidade de bens, para que não incida sobre contas bancárias, como postulado pelo Agravante, deve primeiramente ser analisado perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Feitas estas considerações, passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.
No caso em tela, depreende-se que, o Agravante, na qualidade de Prefeito Municipal, figura como responsável pela licitação, realizada para fins de contratação de empresa para prestação de serviços, sagrando-se como vencedora, a cooperativa em que seu filho figura como Diretor Financeiro, o que não se admite.
Demonstrado assim, a inobservância ao disposto nos artigos 9o, §3o, da Lei no 8.666/93, verbis:
“Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 3o Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
Ademais, evidencia-se que, o procedimento licitatório fora realizado com a participação de somente um licitante.
Destarte, em sede de cognição sumária, há indícios de que, em razão do cargo ocupado pelo Agravante, de Prefeito Municipal, esta possa ter influenciado na licitação, em aparente inobservância aos princípios da moralidade e da isonomia, mediante eventual direcionamento do certame.
Contudo, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente público, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem percebida indevidamente, tendo em vista que o contrato, inobstante as irregularidades constatadas, aparentemente fora cumprido, mediante a disponibilização de mão de obra para prestação de serviços.
Destarte, até que seja apurado o prejuízo a ser ressarcido ao erário ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens, no valor integral do contrato.
Entretanto, não obstante a impossibilidade de aferir o efetivo prejuízo causado, a ser eventualmente apurado durante instrução probatória, para fins de garantir o Juízo e em observância ao poder geral de cautela, mostra-se possível a determinação de indisponibilidade de bens sobre valor parcial do contrato, no percentual de 50%.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Posto isso, considerando que, há indícios de prestação do serviço, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair sobre o valor do dano ao erário, que no caso, face a impossibilidade de mensuração, deve ser limitado, por estimativa e em sede de cognição sumária, em 50% sobre o valor do contrato.
Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1o Grau.
Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor integral do contrato.
Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, se limite a 50% sobre o valor do contrato.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator